Tribunal: STF
Processo: HC 211513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvan Pereira de Moura apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 718.770/SP.



    Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, sob o fundamento de que o paciente faria jus a ter seu pedido de progressão de regime analisado, independentemente de qualquer prazo em relação a anterior e idêntico pleito que já fora indeferido.



    Requer, liminarmente, “sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou observância do prazo para reiteração do pedido de progressão.”



    No mérito, busca a concessão da ordem para declarar “inválida a decisão que exige lapso temporal mínimo para nova análise do benefício, bem como para que o R. Juízo se abstenha de determinar novamente algum prazo para apreciação de novo pedido de benefício”.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 718.770/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frete ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente